Tribunal: TJPA
Processo: 0814360-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814360-66.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: LEANDRO VIEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE ARMA BRANCA NA MODALIDADE TENTADA). DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA MINORANTE DA TENTATIVA. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE PARA 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela defesa do apelante Leandro Vieira Lima
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Penal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 08 (oito) dias-multa
,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da dosimetria com aumento da fração de redução relativa à atenuante da confissão e da minorante da tentativa

(Num. 14109219 - Págs. 1 a 5)

O
Parquet
contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (Num. 14109221 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (Num. 14433466 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA FRAÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA MINORANTE DA TENTATIVA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 14109196 - Págs. 5):

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; o
réu é possuidor de bons antecedentes
, a par do princípio constitucional

da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados

para macular essa circunstância;
nenhum elemento foi coletado
acerca de sua
conduta social
e
personalidade
,

nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo

próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
do crime

não são desfavoráveis ao réu; as
consequências
do crime lhes são desfavoráveis, pois o trauma ao ofendido ficará

para o resto de sua vida, sem falar no fato de ter sido atingido com golpe de faca na região do rosto; a(s)
vítima(s)
, em

nenhum momento, contribuiu à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Reconheço a atenuante prevista no
inciso III
, do Artigo 65 do CPB (
a confissão
), motivo pelo qual diminuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de multa em 10 (dez) dias-multa, passando a contabilizar, nesta fase, o
quantum
de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um

trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não existem circunstâncias agravantes.

Há, na hipótese dos autos, a causa de diminuição de pena prevista no
artigo 14, inciso II, Parágrafo Único, do CPB,
de sorte que
reduzo
a pena anteriormente dosada em
1/3
, passando a valorá-la em
3 (três) anos de reclusão e em 6 (seis) dias-multa.
Por sua vez,

há causa de aumento de pena, prevista no
inciso VII do § 2º do artigo 157, do CPB.
Em razão disso,
majoro
a reprimenda em
1/3
,

valorando-a, agora, em
04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário

mínimo vigente à época do fato
, que, por não haver outra circunstância a ser considerada,
torno-a definitiva e final
.

Incabível a substituição da pena, bem como a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (artigo 44, inciso i, e artigo 77,
caput,
ambos do CPB).

O regime inicial de pena deverá ser o
ABERTO
(artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CPB).

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, somente o vetor das consequências do delito,
tudo conforme a
Súmula nº 17 deste e. TJPA, fixando a pena basilar em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, objeto recursal, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo reduzida a pena em 06 (seis) meses, fração menor que 1/6, sem fundamentação correlata, em dissonância com a jurisprudência do STJ.

Por outro lado, observo que, em juízo, o ora recorrente confessou integralmente os fatos (Num. 14109187), no que reduzo a pena em 1/6, redimensionando-a para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que o acusado assume a agressão, porém alega legítima defesa, o que enseja, conforme entendimento acima, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP.

4. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

Precedentes.

6. Assim, no presente caso, tendo a confissão apresentada sido qualificada, justificada a compensação integral com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

7. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 1 ano e 4 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base (maus antecedentes e consequências do crime), fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto.

(...)

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)(grifei)

Na terceira fase, corretamente, foram identificadas as causas de aumento e diminuição, respectivamente, de emprego de arma branca e relativa à tentativa, e em ambos aplicada a fração mínima de 1/3.

A defesa, por sua vez, pleiteia o aumento da fração de diminuição.

Pois bem.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a redução da pena, em razão do conatus deve ocorrer "de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (AgRg no HC n. 742.479/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 29/06/2022); (AgRg no HC n. 843.032/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.).

In casu
, verifico que houve a execução de boa parte do delito, ficando bem próximo de sua consumação – vez que o réu entrou invadiu o estabelecimento comercial, munido da arma branca, não chegando a se consumar o delito

em razão da luta corporal que a vítima travou com aquele, na qual ela conseguiu o render, conforme relato dela extrajudicialmente (Num. 14109142 - Pág. 6), corroborado pelos depoimentos, judiciais, dos policiais que realizaram o flagrante (Num. 14109174 a 14109176) e confissão do réu (Num. 14109188) -, no que preservo a fração de redução mínima de 1/3.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS TIDAS POR DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

VI - O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

VII - A Corte local manteve a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente (e-STJ, fl. 27, grifei): "[...] houve sim exposição expressa quanto ao iter criminis percorrido, tendo a sentenciante assentado que, apesar dos 19 disparos deferidos pelo acusado e seus comparsas, o crime só não se consumou pela habilidade de uma das vítimas, major da polícia, que conseguiu reagir e disparou contra os acusados.

Assim, diante da tal circunstância, como o delito ficou muito próximo de sua consumação, correta a escolha da fração mínima redutora pela tentativa.
" O acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.186.234/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 19/02/2018; e HC n. 476.241/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2018.

VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 829.988/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ACÓRDÃO EM CAPÍTULOS. LEITURA INTEGRAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A técnica de divisão do acórdão recorrido em capítulos não implica a apartação entre o cômputo dosimétrico e as razões de fato e de direito que o fundamentam.

2. Não constitui inovação na fundamentação a leitura integral do acórdão recorrido para verificar a adequação da fração de diminuição referente à tentativa.

3. A fração de diminuição de 1/3 decorrente da tentativa é a que mais se adequa à espécie, haja vista o elevado grau de avanço no iter criminis.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.290.364/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023.) (grifei)

Assim, reduzo a pena em 1/3, passando-a para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Em razão da majorante disposta no art. 157, §2º, inciso VII do CP, aumento a pena em 1/3, fixando-a, definitivamente, em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa. Para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em 08 (oito) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante deve ser preservado no
aberto
, haja vista o montante de pena culminado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido não se enquadra ao presente caso, haja vista o emprego de violência

De igual modo, inaplicável o art. 77 do CP.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 08/02/2024